Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735514-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A EMBARGADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 77095227), opostos pelas Apelantes, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 76625676), na qual foi indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da ausência de comprovação da necessária hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, § 2o; 100, parágrafo único; e 101, § 2o, todos do CPC. Em suas razões recursais, as Embargantes defendem, em suma, que decisão embargada apresenta omissão “ao deixar de apreciar a necessidade de prévia intimação das Embargantes para se manifestarem acerca do pedido de suspensão do processo formulado pelo Embargado na petição de ID 76098309”, nos termos do art. 10 do CPC. Sustenta que, ainda “que a decisão tenha entendido inexistente “convenção das partes quanto à suspensão”, é importante esclarecer que as Embargantes possuem expresso interesse na suspensão do presente feito, tendo em vista a aprovação do Plano de Recuperação Judicial nos autos no 1141657-64.2024.8.26.0100, que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP”. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, com o empréstimo de efeitos infringentes, para reconhecer a “omissão apontada, com o consequente acolhimento do interesse das Embargantes e a suspensão do processo, em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial mencionado”. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. As Embargantes defendem, em suma, que decisão embargada apresenta omissão “ao deixar de apreciar a necessidade de prévia intimação das Embargantes para se manifestarem acerca do pedido de suspensão do processo formulado pelo Embargado na petição de ID 76098309”, nos termos do art. 10 do CPC. Contudo, foi consignado, expressamente, na decisão embargada o seguinte: Por fim, ao contrário do que defende o Apelado, não se verifica convenção das partes quanto a questão relativa à suspensão do trâmite processual. É que as Apelantes requereram a “anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja observado o stay period legalmente imposto, com a suspensão do feito até o término da recuperação ou manifestação expressa do juízo competente para o processo coletivo” (ID 74438979). Ou seja, pelo viés das Apelantes, há questão relativa ao mérito recursal, enquanto pelo do Apelado, é prefacial à resolução do mérito. Por conseguinte, constata-se que, como as Apelantes/Embargantes também requereram a suspensão do trâmite processual, aliado ao fato de que esta questão refere-se ao mérito da sua apelação – observância do “stay period”, sendo destacado este fato na decisão embargada, inexistiu omissão ou nulidade, ante a ausência de prejuízo para esta parte processual, já que tal ponto será objeto de apreciação no julgamento da apelação, ante a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277 do CPC. Desta forma, verifica-se que a apontada omissão não existiu; bem como o descumprimento da regra inserta no art. 1.022, II, do CPC. Devendo, assim, os embargos de declaração serem desprovidos. Convém destacar que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Vale pontuar, também, que os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, para este fim, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 18:34:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador